Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-06.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO. FALTA DE TRANSFERÊNCIA OU COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADQUIRENTE E VENDEDOR. TEMA REPETITIVO 1118. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, que condenou os requeridos ao pagamento dos débitos do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da presente controvérsia reside em verificar a responsabilidade do alienante pelos débitos do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado (Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020). Da forma como narrada, a preliminar se confunde com o mérito da ação, já que a para ser possível enfrentar a ilegitimidade alegada, é preciso incursionar sobre a responsabilidade pelo pagamento das multas de trânsito. Essa questão será fundamentada no mérito, motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
4. A jurisprudência do STJ se orienta pela responsabilidade solidária dos alienantes e dos adquirentes, em relação às multas de trânsito (STJ - PUIL 3.248) e às dívidas tributárias (Tema Repetitivo 1118 – STJ), até a data da comunicação de venda ao DETRAN/DF, na forma dos arts. 121, II, e 128 do Código Tributário Nacional, bem como do art. 1o, §8o, incisos I e III da Lei n. 7.431/85.
5. A solidariedade do alienante é afastada nos casos de infrações que comprovadamente ocorreram após a venda do veículo (REsp 965.847/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 14/03/2008; AgInt no AREsp 519.612/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, Dje 13/11/2017). No entanto, para se eximir da responsabilidade relativamente às multas, há necessidade de comunicação ao órgão de trânsito da alienação do automóvel, o que não ocorreu na espécie.
6. Prevalece a tese firmada pelo STJ acerca da solidariedade do anterior proprietário que não comunica a alienação do veículo ao órgão de trânsito, em sede de Recurso Repetitivo, Tema 1118, a saber: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”.
7. Considerando que não foi realizada a transferência do bem, nem comprovada a comunicação de venda, a parte recorrente, mesmo que prove a tradição do veículo, responderá solidariamente pelo IPVA e outras obrigações incidentes sobre o bem.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 965.847/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 14/03/2008; AgInt no AREsp 519.612/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, Dje 13/11/2017; TJDFT, Acórdão 1838597, 07131814120228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 01/04/2024, Acórdão 1850879, 07107810820238070020, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/04/2024.